Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-21.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Realização de novo julgamento em razão da alteração do anterior. 1. Conjunto probatório a descortinar a prática, pelo acusado, do crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). 2. Os dados empíricos da causa não permitem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Realização de novo julgamento em razão da alteração do anterior. 1. Conjunto probatório a descortinar a prática, pelo acusado, do crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). 2. Os dados empíricos da causa não permitem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção mantida. 4. A hipótese é de decretação de perdimento do veículo – utilizado para o tráfico de drogas. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 638.491, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 17/05/2017, DJ de 23/08/2017, Tema 647). 5. Manutenção da prisão preventiva. Apelo improvido.